Tribunal: TJMT
Processo: 1039096-16.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039096-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA COSTA - CPF: 057.165.121-60 (APELADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 996.534.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional, Restituição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Willian da Silva Costa, declarando indevidas faturas de setembro e outubro de 2023, e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor e a responsabilidade da concessionária pela interrupção indevida do fornecimento de energia.

III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas. 5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados. 6. A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023). 7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 9.000,00) se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e aos transtornos suportados pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1025311-21.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, DJE 13/09/2024.""

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional, Restituição Indébito em Dobro c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Willian da Silva Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando indevidas as faturas relativas ao mês de setembro/2023, no valor de R$1.010,98 e outras duas faturas do mês de outubro/2023, nos valores de R$1.032,40 e R$203,74, bem como condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

A Apelante sustenta, que as faturas contestadas decorrem de um acúmulo de consumo provocado pela ausência de medidor na unidade consumidora do Apelado, desde a troca de titularidade até a instalação do equipamento em agosto de 2023.

Argumenta que a cobrança foi feita com base no consumo mínimo de 100 kWh, conforme prevê a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e que, tão logo foi instalado o novo medidor, os valores passaram a refletir o consumo real, sendo correto o faturamento posteriormente lançado.

Afirma que o recorrido não produziu prova capaz de demonstrar a incompatibilidade da medição com a carga instalada no imóvel, cabendo à parte interessada tal ônus probatório e que o sistema de medição utilizado pela concessionária garante a fidedignidade da leitura, inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança realizada.

Aduz que não houve ato ilícito e que a cobrança decorreu de um procedimento regular, previsto na legislação vigente, de forma que não há nos autos qualquer elemento que demonstre afronta à dignidade do Recorrido, inexistindo abalo moral passível de reparação.

Defende que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor fixado na sentença (R$ 9.000,00) deve ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais), pois se revela desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se integralmente a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 261872825).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional, Restituição Indébito em Dobro c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Willian da Silva Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando indevidas as faturas relativas ao mês de setembro/2023, no valor de R$1.010,98 e outras duas faturas do mês de outubro/2023, nos valores de R$1.032,40 e R$203,74, bem como condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Extrai-se da inicial que Willian da Silva Costa ajuizou a sobredita ação em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, alegando que, em setembro e outubro de 2023, suas faturas de energia elétrica apresentaram valores muito superiores ao seu consumo médio habitual, que era inferior a R$ 100,00 (cem reais).

Relatou que o valor cobrado na fatura de setembro/2023 foi no valor de R$ 1.010,98 (mil e cento e dez reais e noventa e oito centavos), ao passo que no mês de outubro/2023 recebeu duas faturas nos valores de R$ 1.032,40 (mil e trinta e dois reais e quarenta centavos) e R$ 203,74 (duzentos e três reais e setenta e quatro centavos).

Alegou que não foi realizada vistoria no medidor, apesar de ter solicitado à concessionária e que, enquanto questionava as faturas na esfera administrativa, foi suspenso o fornecimento de energia em sua residência, causando transtornos significativos.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a revisão das faturas e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Energisa contestou a ação, alegando que os valores cobrados foram resultantes de um acerto de faturamento, pois o medidor não estava instalado corretamente até agosto de 2023 e que tal cobrança foi feita com base na média dos últimos meses, conforme normativas da ANEEL, de forma que não há falar em comprovação de irregularidade no medidor ou erro da concessionária e danos morais.

Após o regular trâmite do feito, a Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação para:

I- DECLARAR indevida as faturas de Setembro/23 de R$ 1.010,98 e Outubro/23 de R$ 1.032,40 e outubro/23 no montante de R$ 203,74, bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

II- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº. 134353905.

III- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais). [...]”

Deste ato, recorre a Requerida.

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviços essenciais, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo sua responsabilidade demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, o ônus da prova pode ser invertido, cabendo à empresa demonstrar a licitude das faturas questionadas.

No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a afirmar que tais cobranças se referem a um acúmulo de consumo, pois nos meses anteriores, a unidade consumidora estava sem medidor.

Contudo, tais alegações não possuem qualquer lastro probatório idôneo que justificasse a cobrança do alusivo acúmulo de consumo.

Ademais, a Apelante não comprovou que a unidade consumidora estaria sem medidor, por culpa do consumidor, razão pela qual, não há como atribuir a ele tal responsabilidade, promovendo tais cobranças.

Com efeito, o art. 373, II, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que não foi cumprido pela Apelante.

Nesse norte, vê-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia – demonstrar a regularidade da medição e a legitimidade das faturas impugnadas –, limitando-se a apresentar alegações sem suporte probatório idôneo.

Assim, resta evidenciada a abusividade da cobrança, justificando a manutenção da decisão recorrida.

Quanto aos danos morais, a Apelante sustenta inexistência de ato ilícito, eis que as faturas estariam corretas, e o corte no fornecimento de energia elétrica se deu em razão do atraso nos pagamentos.

Entrementes, a interrupção indevida do fornecimento de energia, conforme evidenciado nos autos, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, o dano moral opera-se in re ipsa, ou seja, sua ocorrência é presumida, independentemente de prova de prejuízo concreto. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

"A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, pois atinge direito fundamental do consumidor à prestação contínua do serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a configuração da responsabilidade civil da concessionária." (STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado, como cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DA REVISÃO DAS FATURAS – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. 2. Quando houver comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido a declaração de inexistência do débito.

3. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica pelo corte de energia em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal, revelando-se o quantum fixado na sentença a título de danos morais razoável para atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, o que não foi evidenciado nos autos. (N.U 1025311-21.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Diante do exposto, confere-se que a sentença de primeiro grau corretamente declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados e determinou a cobrança dos valores com base na média de consumo dos últimos 12 meses, diante da manifesta falha na prestação do serviço.

Do mesmo modo, tem-se que a indenização por danos morais, fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a interrupção arbitrária do serviço essencial e a vulnerabilidade do consumidor.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025